Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728002-06.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES e outra PACIENTE: LORENA FERREIRA DE MACEDO SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada IARLEYS RODRIGUES NUNES, OAB-DF 54.161, em favor de LORENA FERREIRA DE MACEDO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação de sentença. Aduz que a paciente foi presa cautelarmente em 19/09/2018, estando o feito concluso para sentença desde 16/08/2019. Sustenta ser a paciente primária, portadora de bons antecedentes e mãe de duas crianças de oito e cinco anos de idade. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, a instrução criminal já está encerrada, com alegações finais das partes apresentadas, sendo recomendável, desse modo, nas circunstâncias, que se aguarde a chegada das informações para melhor avaliação do quadro processual. Quanto à alegação de ser a paciente mãe de duas crianças, trata-se de questão não submetida à análise do Juízo de primeiro grau, de modo que seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Assim sendo, por ora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Jesuino Rissato Relator